Tribunal: TJMT
Processo: 1007685-63.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1007685-63.2020.8.11.0000 – COMARCA DE JACIARA
IMPETRANTE: - JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO E NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO
PACIENTE: - DONIZETI SOUZA DE ALMEIDA
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelos Drs. Jackeline Moreira Martins Pacheco e Neyman Augusto Monteiro, em favor de Donizeti Souza de Almeida, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, nos autos n.o 1927-27.2019.811.0010, Código: 128304, em razão de decisão proferida pelo i. magistrado de origem, que manteve a prisão preventiva do paciente.
Sustentam os impetrantes que o paciente responde processo pela suposta prática dos delitos tipificados mo artigos artigo 157, § 2o (roubo majorado), II (concurso de agentes), V (restrição de liberdade) e § 2o-A, I (arma de fogo), do Código Penal c.c. artigo 2o, § 2o, da Lei 12.850/13 (Organização Criminosa), em concurso material de crimes.
De acordo com os impetrantes, há novos fatos a ensejar o presente pedido de revogação da prisão preventiva do paciente.
Destacam, inicialmente, a nulidade do interrogatório do paciente, que foi o primeiro ato do processo e, em segundo lugar, afirmam que o paciente corre risco em sua saúde devido o quadro de pandemia do novo Coronavírus – COVID-19, conforme Recomendação 62 de 17 de março de 2-020 do Conselho Nacional de Justiça, Portaria 233/2020 TJ/MT e Portaria Conjunta 249 de 18 de março de 2.010 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, causando o constrangimento alegado.
Sobre a alegada nulidade em relação ao interrogatório do réu como sendo o primeiro ato processual, assevera que o artigo 222 § 1o, do Código de Processo Penal, que dispõe que “a expedição da precatória não suspenderá a instrução criminal”, destacando, ainda, que o juiz deve garantir que o interrogatório do réu seja o último ato da instrução, ainda que haja expedição de cartas precatória.
Afirmam que a autoridade coatora, ao indeferir o pedido de revogação da prisão do paciente, tão somente explanou que as unidades prisionais têm que adotar medidas excepcionais ao COVID-19, sem a devida fundamentação, sendo “o encarceramento é a providência cautelar mais drástica do ordenamento jurídico, por se tratar de um preso provisório”, pleiteando a restituição do jus ambulandi ao paciente, impondo as medidas cautelares suficientes, com a expedição do alvará de soltura.
Por fim, assevera que o paciente encontra-se preso desde a data de 25 de julho de 2019, ou seja, a mais de 08 (oito) meses, caracterizando nítido excesso de prazo, sem o término da instrução processual.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que alega estar submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura, mediante aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, ou concessão de prisão domiciliar, ante a possibilidade de contágio pelo novo Coronavírus – COVID-19 e devido ao excesso de prazo, bem como que seja declarada a nulidade do interrogatório do réu bem como das oitivas já realizadas das testemunhas de acusação. No mérito, requer seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
Conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de Habeas Corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, e evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Sobre a alegada nulidade dos atos subsequentes ao interrogatório do paciente, afirma que foram “todos eivados de NULIDADE pelo motivo de não seguir os ditames e as regras do nosso ordenamento jurídico pátrio, foram oitivados após o interrogatório do réu, várias testemunhas de acusação, somente resta uma testemunha a ser ouvida, conforme acima explicitado”.
O impetrante sustenta, ainda que o paciente Donizete Souza de Almeida, foi interrogado por carta precatória, tendo sido este o primeiro ato processual, sendo que, todos os atos subsequentes foram eivados de nulidade, afirmando que o juiz deve garantir que o interrogatório do réu seja o último ato da instrução, ainda que haja expedição de cartas precatórias, pugnando assim, pela nulidade de todos os atos processuais em desrespeito ao que aduz o ordenamento jurídico pátrio.
Entretanto, da análise perfunctória própria desta fase de cognição sumária, observa-se que parte do dito constrangimento ilegal propalado na exordial se refere ao risco de contágio do COVID-19 ao qual o paciente estaria submetido, diante do seu encarceramento no Sistema Prisional.
Neste tocante, quanto à tese de suposta possibilidade de epidemia, não resta comprovada a situação precária da Cadeia Pública de Jaciara/MT, para lidar com o COVID-19, ainda, que aquela instituição encontra-se, de fato, enfrentando o problema dentro de suas dependências e, por fim, não há prova da condição de saúde do paciente, com suposto enquadramento nos chamados grupos de risco.
Pelo contrário, o Conselho Nacional de Justiça, atendendo à situação de calamidade pública causada pela pandemia mundial do novo coronavírus (COVID-19), deixou assentado balizamentos para prevenção e erradicação da doença nos presídios, mediante medidas de reavaliação de prisões cautelares, dentre elas:
“Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:
a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;
b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa”.
Como se vê, o paciente não se encaixa em quaisquer das hipóteses elencadas para aplicação em grau excepcionalíssimo aos presos provisórios, pois, embora efetivamente transcorrido prazo de prisão provisória superior a 90 (noventa) dias, cuida-se de crime perpetrado mediante grave ameaça e violência.
Nesse cenário, o presente Habeas Corpus se apresenta insuficientemente equipado, não obtendo êxito em demonstrar o imediato risco ao qual o paciente em tese encontra-se submetido de forma diferenciada dos demais reeducandos, bem como dos demais cidadãos não encarcerados.
A propósito, na ADPF 347 TPI/DF, a liminar do Ministro Relator Marco Aurélio, em que determinava o exame da questão diante do risco de infecção pelo vírus COVID-19 para determinados casos, não foi referendada pelo Plenário do STF:
“(...) o Plenário do Supremo Tribunal Federal negou referendo à conclamação feita pelo ministro Marco Aurélio na noite desta terça (17/3).” (https://www.conjur.com.br/2020-mar-18/stf-derruba-conclamacao-juizes-analisem-condicional-presos).
De outra banda, o juízo de origem, ao manter a prisão preventiva do paciente, conforme se verifica em pesquisas ao sitio deste eg. Tribunal de Justiça, em decisão proferida em 02/03/2020, apontou, inicialmente, a ausência de excesso de prazo da prisão preventiva, tendo em vista que o lapso até então decorrido, não extrapolou o limite do razoável, pois, como verifica-se dos autos, foram necessárias expedições de cartas precatórias para realização da instrução processual, bem como que não trouxe qualquer fato novo que pudesse dar ensejo à revisão da decisão anterior que decretou a prisão do acusado, razão pela qual o pleito merece ser indeferido, pelos mesmos fundamentos expendidos na decisão anterior, qual seja, a necessidade de se garantir a ordem pública ante a gravidade concreta do delito em discussão (roubo majorado pelo concurso de agente e emprego de arma de fogo, e ainda, participação em organização criminosa).
Em decisão proferida em 20/03/2020, o i. magistrado de origem destacou, verbis:
“(...) Vistos.
Trata-se de ação penal em face de DONIZETE SOUZA DE ALMEIDA com incurso no artigo 157, §2o (roubo majorado), II (concurso de agentes), V (restrição de liberdade) e §2o-A, I (arma de fogo), do Código Penal e artigo 2o, § 2o, da Lei Federal n° 12.850/13 (Organização Criminosa), em concurso material de crimes.
A defesa do acusado apresentou novo pedido de revogação, sustentando perigo de contágio pelo COVID-19 e nulidade do interrogatório do réu antes das oitivas das testemunhas de acusação. O representante do Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido de revogação de prisão preventiva.
É o breve relatório. Fundamento e decido.
Pois bem! A prisão preventiva só deve ser revogada se não mais subsistirem as razões de sua decretação, como disposto no artigo 316 do Código de Processo Penal e, sobrevenha aos autos qualquer fato novo, que infirme o convencimento anterior quanto à existência dos pressupostos da prisão cautelar.
Os fundamentos fáticos e jurídicos apresentados pela defesa do acusado DONIZETE SOUZA DE ALMEIDA não abordaram qualquer situação que tenha o condão de atestar modificação dos fatos, razão pela qual o pleito merece ser indeferido pelos mesmos fundamentos expendidos na decisão anterior (02.03.2020).
Ademais, quanto às considerações relacionadas ao alastramento do COVID-19 no ambiente carcerário e ao risco de contaminação de presos, ressalto que todas as medidas ligadas ao combate ao coronavírus recomendam o “isolamento social”, bem como as medidas preventivas para evitar contaminações pela COVID-19 estão sendo adotadas pela Administração das Penitenciarias.
Dessa forma, a manutenção da prisão preventiva e denegação do pedido de revogação é medida que se impõe, já que permanecem incólumes os fundamentos da garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal.
Por fim, não há que se falar em nulidade no interrogatório do réu DONIZETE, pois, conforme dispõe o artigo 222, §1°, do Código de Processo Penal, a expedição de Carta Precatória não suspende a instrução criminal.
Com tais considerações, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela defesa de DONIZETE SOUZA DE ALMEIDA e, consequentemente, mantenho a prisão cautelar. (...)”.
Embora os impetrantes sustentem a ocorrência de excesso de prazo, tendo em vista que o paciente encontra-se preso desde a data de 25 de julho de 2019, ou seja, a mais de 08 (oito) meses, sem o término da instrução processual, os parcos elementos de prova pré-constituída anexados à impetração não possibilitam antever, de imediato, qualquer constrangimento ilegal por excesso de prazo.
É cediço que a concessão de habeas corpus em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrado que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.
Não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de se observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, sendo imprescindível, em certas circunstâncias, maior dilação do prazo, em virtude das peculiaridades de cada caso concreto.
Portanto, em que pesem os argumentos apresentados pelos impetrantes, não vislumbro, a priori, a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Dessa forma, pelas evidências a mim ora apresentadas, não vislumbro, pois, como aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, haja vista que, numa análise superficial dos autos, as questões suscitadas como elementos demonstrativos dessa coação ilegal não estão devidamente comprovadas por prova pré-constituída; logo, deve instruir devidamente o writ, apresentando documentos aptos a atestar a ameaça ou o constrangimento sofrido pelos pacientes, consoante previsto no § 2o, do art. 660, do Código de Processo Penal.
Como se vê, o writ não preenche os requisitos essenciais para o êxito inaugural. Destarte, por carecer de prova cabal e pré-constituída, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido, que deve ser esclarecido após as informações prestadas pela autoridade coatora.
Logo, sendo a tutela de urgência por ora não vejo como conceder ao ora paciente a restituição de seu status libertatis, dada a ausência de preenchimento das condições previstas na Recomendação n. 62/CNJ, razão pela qual, indefiro a liminar alvitrada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de março de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator